Tribunal: TJES
Processo: 0000764-74.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000764-74.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOÃO CARLOS

RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por JOÃO CARLOS, ora Apelado, em face de JOÃO BATISTA MARONI e DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, sendo Apelante apenas a última, visando a reintegração de posse do imóvel descrito na petição inicial.

Pela sentença de fls. 273/273v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 280/307, pugnando, preliminarmente, pela anulação da r. sentença em razão de cerceamento do direito de defesa. Subsidiariamente, e acaso superada a preliminar, sustenta a Apelante a ausência de comprovação de posse anterior pelo Apelado sobre o imóvel litigioso.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 333/337, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000764-74.2018.8.08.0060

APELANTE: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOÃO CARLOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO APELANTE

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por JOÃO CARLOS, ora Apelado, em face de JOÃO BATISTA MARONI e DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, sendo Apelante apenas a última, visando a reintegração de posse do imóvel descrito na petição inicial.

Pela sentença de fls. 273/273v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença vergastada sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não oportunizada a produção de provas, o que seria necessário na hipótese concreta.

Após examinar as teses suscitadas pelas partes nesta instância recursal, entendo ser a hipótese de acolhimento do recurso de apelação interposto para o fim de anular a r. sentença vergastada, nos termos do entendimento por mim já manifestado por ocasião da apreciação do “pedido de efeito suspensivo à apelação” nº 5009242-30.2022.8.08.0000.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Apelado ajuizou “ação de reintegração de posse” em face da Apelante, em 09.10.2018, pretendendo a reintegração da posse do imóvel sobre o qual alega exercer posse desde o ano de 1993 e que lhe fora doado pelo Município de Atílio Vivacqua por meio da Lei Municipal nº 293/93.

Encerrada a fase postulatória, com a apresentação de contestação pela Apelante e réplica pelo Apelado, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou antecipadamente a lide, entendendo pela desnecessidade de produção de provas, tendo, ao final, julgado procedente a pretensão autoral.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 288.758, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Sidnei Beneti:

“(...)

1- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao Magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

(...)”

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

Confira-se, neste ponto, o seguinte aresto ilustrativo deste Egrégio Tribunal de Justiça, emanado por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0034240-23.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL ARTIGO 10, DO CPC VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA MATÉRIA DE FATO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 10, do CPC prevê, expressamente, a vedação à decisão surpresa, como instrumento qualificado à garantia do contraditório substancial. Sua inobservância implica em nulidade da sentença.
2. Há cerceamento do direito de defesa quando a matéria controversa é de fato e de direito, dependendo o fato controvertido de prova e o Magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a realização da prova requerida
. 3. Recurso provido.” (grifei)

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
não oportunizou às partes a dilação probatória, consignando na sentença, por outro lado, que não há “
nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

A Apelante, por ocasião da contestação, juntou, inclusive, rol de testemunhas e indicou o interesse no depoimento pessoal do Apelado, provas que se harmonizam com a natureza e com os contornos da lide possessória declinada na ação judicial de origem, notadamente porque se alega a inexistência do exercício da posse pelo Apelado desde o ano de 2003, quando a doação da área fora revogada pelo Município de Atílio Vivacqua.

Ademais, a Apelante juntou, com a contestação, documentos fotográficos da área litigiosa, local em que, aparentemente, exerce, há algum tempo, atividades de caráter religioso, o que corrobora a necessidade de instrução probatória acerca da existência dos requisitos autorizadores da tutela possessória vindicada na presente demanda.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não assegurado à Apelante a oportunidade de se desincumbir do seu ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos alegados em defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem a fim de que promova a abertura da instrução processual e novo julgamento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/8/2023.